Tribunal: CARF
Processo: 10909.002079/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002079/2005-56
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.576 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

ISABELA COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000, 30/04/2000,
31/05/2000, 30/06/2000
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. APLICAÇÃO DO CTN.
PRAZO QUINQUENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 DA
LEI No 8212/1991
O prazo decadencial para a constituição de créditos tributários relativos às
contribuições para a seguridade social (CSLL, PIS e Cofins), inexistindo dolo
fraude ou simulação e havendo pagamento ou declaração prévia do débito, é de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o
do CTN. Inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, que estabelecia
prazo de decadência decenal para as contribuições sociais, nos termos da
Súmula Vinculante no 8 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais, e, no mérito, em negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional e em dar
provimento ao recurso do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002079/2005-56
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 468 a 473) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e de Recurso Especial (fls. 479 a 499) interposto pela Contribuinte, ambos
em face do Acórdão n° 103-23.361 (fls. 453 a 463), proferido pela C. 3a Câmara do C. Primeiro
Conselho de Contribuintes, na sessão de 24 de janeiro de 2008, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, apenas para reconhecer a decadência da
Contribuição ao PIS até o fato gerador ocorrido em 30/06/2000 (inclusive), conforme sintetizado
na seguinte ementa:
Ementa: DECADÊNCIA. IRPJ E PIS. PRAZO.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao IRPJ e PIS
extingue-se em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme
disposto no art. l50, § 4°, do CTN.
DECADÊNCIA. CSLL, COFINS E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. PRAZO.
O prazo para a Fazenda exercer o direito de fiscalizar e constituir pelo lançamento a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, a Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido - CSLL e a contribuição patronal ao INSS é o fixado por lei
regularmente editada, à qual não compete ao julgador administrativo negar vigência.
Portanto, consoante permissivo do § 4° do art. 150 do CTN, nos termos do art. 45 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de l99l, tal direito extingue-se com o decurso do prazo de IO
(dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
OMISSÃO
DE
RECEITA
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Se o sujeito passivo, após devidamente intimado, não comprovar a origem dos depósitos
bancários, subsiste a correspondente presunçao legal de omissao de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento principal
estende-se aos reflexos.
Em síntese, o processo tem como objeto exação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS-SIMPLES, CSLL-SIMPLES, COFINS-SIMPLES, INSS-SIMPLES, com base na
constatação de omissão de receitas em razão de depósito bancário de origem não comprovada,
com base no artigo 42 da Lei 9.430/96, bem como insuficiência de recolhimentos de tributos
devidos no ano-calendário de 2000.
A discussão que remanesce refere-se à decadência do crédito tributário da CSLL,
da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial, alegando que ao presente caso, não
poderia ser aplicada a regra do art. 150 do CTN para o prazo de decadência, em razão da
ausência de pagamentos antecipados dos tributos sob exigência.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

O Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi admitido,
através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 475 e 476, reconhecendo que restou
demonstrado que a decisão recorrida seria contrária à lei no entendimento da Fazenda Nacional,
consoante o disposto no §1°, do art. 15, do RICSRI.
Cientificada, a Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Não obstante, interpôs também Recurso Especial de divergência, com relação a
diversos temas abarcados pelo v. Acórdão de 2a Instância administrativa, como a aplicação do
art. art. 150, §4 do CTN no tratamento da caducidade da CSLL e da COFINS ao invés do art. 45
da Lei n° 8.212/91, a insuficiência da constatação de depósitos bancários não registrados na
contabilidade para a configuração de omissão de receitas, a consideração do custo na base de
cálculo do lançamento de ofício e menciona a invalidade do ato de exclusão do SIMPLES.
O recurso da contribuinte foi parcialmente admitido por meio do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 508 e 512, apenas quanto à decadência das contribuições sociais, nos
termos do artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de
junho de 2015.
Cientificada do recurso, após determinação de saneamento dos autos, a PFN não
ofereceu contrarrazões.
Distribuídos os autos para julgamento, o d. relator sorteado inicialmente indicou o
processo para julgamento na sessão de 06 de outubro de 2020, submetendo ao colegiado a
proposta de Resolução no 9101-000.098, sendo aprovada por voto de qualidade a conversão do
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado).
Ambos os recursos foram conhecidos pelo colegiado a quo naquela oportunidade.
No mérito, o relator orientou seu voto na necessidade de conversão do julgamento
em diligência, verbis:
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a regra para a
contagem do prazo decadencial da Contribuição ao PIS, na hipótese da inexistência de
pagamentos antecipados por parte do sujeito passivo.
Alega a Recorrente que, ainda que o art. 150, §4°, do CTN regule a caducidade dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é necessário haver pagamento prévio a
ser homologado para a devida incidência de tal norma. Alega que, a contribuinte não
antecipou o pagamento do tributo. Durante mais de três anos deixou de apresentar até
mesmo a DIPJ devendo, por tal motivo, aplicar-se o art. 173, inciso I, do mesmo Codex
tributário. Invoca também o REsp n° 973.733/SC, submetido à sistemática do art. 543-C
do CPC/73, e doutrina do Prof. Luciano Amaro.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Pois bem, a existência ou não recolhimentos antecipados, para fins da determinação da
decadência não foi debatia em qualquer outro momento do feito, sendo tema inaugurado
no Apelo da Fazenda Nacional. Inclusive, o v. Acórdão recorrido foi prolatado antes do
julgamento do referido REsp n° 973.733/SC.
A demonstração da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da configuração de tal
circunstância, que implicaria no afastamento da aplicação da regra do art. 150, §4° do
CTN, é a mera alegação, postulatória, sem apontar para ou produzir provas específicas,
de que não teria sido apresentada DIPJ pela Contribuinte, num período de 3 (três) anos
e, quanto menos, efetuado recolhimento de tributos, por consequência lógica.
Primeiro, chama atenção o fato de a Contribuinte - de acordo com todas informações
fornecidas pelo Fisco e as demais constante nos autos - ser optante pelo SIMPLES
Federal até o momento da apuração das infrações em tela, o que, já ao tempo dos fatos
colhidos, desobrigava-lhe da apresentação de DIPJ.
Além disso, todo o trabalho de fiscalização se ateve apenas ao ano-calendário de 2000,
de modo que não existe no feito qualquer informação sobre anos pretéritos (ou
posteriores), que permitiriam, talvez, concluir que a Contribuinte durante mais de três
anos deixou de apresentar até mesmo a DIPJ. Lembre-se: a Fazenda Nacional não
aponta para ou traz provas em seu Recurso Especial.
Na verdade, contrariando as afirmações da Fazenda Nacional, ao analisar todos
elementos de prova dos autos e a produção investigativa da fiscalização, resta certo que
existe cópias de Fichas da Declaração Anual Simplificada (DAS) do SIMPLES Federal,
transmitida pela Contribuinte, que aponta, em todos os meses, para tributos devidos
(vide fls. 16 e 17):

Assim, a afirmação da Fazenda Nacional, como textualmente aduzida, revela-se
inverídica e manifestamente improcedente.
Porém, no entender desse Conselheiro a entrega de DAS, que substituía a DIPJ para os
contribuintes optantes pelo SIMPLES federal, não faz prova satisfatória de
recolhimento antecipado de tributos e nem da sua constituição, sendo um indício de tais
fatos. Assim, da mesma forma que não houve comprovação cabal da ausência de
pagamentos, também não há da sua efetiva ocorrência.
Mesmo certo de que cabe a Parte recorrente a prova daquilo alegado em suas razões,
como se verá a seguir na análise do Recurso Especial da Contribuinte, a melhor e mais
racional solução que agora, nessa oportunidade processual, apresenta-se diante das
peculiaridades do presente feito, é a realização de diligência, que aproveitará ao
julgamento de ambos os Apelos.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Recurso Especial da Contribuinte
Em relação ao Recurso Especial da Contribuinte, cuja a matéria admitida versa sobre a
norma que regeria a decadência dos créditos de CSLL e COFINS, esta, em suma, alega
que seria aplicável o teor do §4° do art. 150 do CTN e não a regra do art. 45 da lei n°
8.212/91, da forma como procedeu o v. Acórdão recorrido. Seu fundamento é bem
sucinto, calcado em jurisprudência administrativa dos E. Conselhos de Contribuinte.
Ora, tal tema não demanda maiores elucubrações e divagações, vez que é objeto da
Súmula Vinculante n° 08 do E. Supremo Tribunal Federal:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Além disso, como já visto na apreciação do Recurso Especial fazendário, a matéria
também foi tratada no REsp n° 973.733/SC, julgado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73. Ambas as ocorrências são tratadas
no art. 62 do Anexo II do RICARF vigente, devendo os referidos entendimentos dos E.
Tribunais Superiores ser observados nos julgamentos procedidos por este E. CARF.
Desse modo, realmente, merece reforma o v. Acórdão n° 103-23.361, o qual se
alicerçou em norma declara inconstitucional para afastar a alegação de decadência da
CSLL e da COFINS, também colidindo com o precedente firmado pelo E. STJ.
Ocorre que, mesmo não havendo dúvida sobre a necessidade de afastamento da
aplicação do art. 45 da lei n° 8.212/91, à luz daquilo decidido no REsp n° 973.733/SC, a
determinação da aplicação do prazo decadencial contido no art. 150, §4°, do CTN ou da
regra do art. 173, inciso I, do mesmo Compêndio, depende da prova de pagamento
antecipado do tributo devido, ou de seu constituição eficaz pelo contribuinte, durante o
período colhido na Autuação.
Como também visto anteriormente, na análise das razões do Apelo fazendário, não há
qualquer elemento nos autos que, de forma satisfatória, comprove (ou infirme) a
existência de recolhimento de tributos pela Contribuinte no período autuado ou mesmo
a constituição definitiva de créditos de CSLL e COFINS - apenas um considerável
indício, expressado pelas Fichas da DAS apresentadas durante a fiscalização.
Desse modo, o Recurso Especial da Contribuinte também carece da prova minimamente
necessária para permitir a conclusão procedência (ou improcedência) das suas
alegações, que justificariam a pretensão de aplicação do §4° do art. 150 do CTN no
computo do prazo decadência das Contribuições em questão.
Perante tais circunstâncias, a melhor solução no presente momento é realização de
diligência, para que se confirme a existência ou não de pagamentos antecipados ou a
constituição de créditos da Contribuições em questão por outros instrumentos legais -
sendo elemento essencial para resolução de toda demanda trazida, por ambos as Partes,
para esta C. Instância especial.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando a
remessa dos autos à Unidade Local de fiscalização da jurisdição competente para que, à
luz do Parecer Normativo COSIT n° 02/18, seja apurada e atestada, de maneira
objetiva, clara, fundamentada e conclusiva, a existência de recolhimentos de
Contribuição ao PIS, COFINS e CSLL pela Contribuinte no ano-calendário de
2000 ou a constituição definitiva de créditos dos mesmos tributos, até 31/12/2000,
ainda que na sistemática de apuração do SIMPLES Federal.

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Deverá ser elaborado Relatório formal, contendo tais informações, fundamentos e
conclusão. Após, deverá ser dado vista à Contribuinte, para que se manifeste, dentro do
prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
Posteriormente, deverá ser dado vista à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para
que, igualmente, no prazo legal, manifeste-se sobre o Relatório de diligência.
Ao final, devem os autos retornar para este Relator, para o derradeiro julgamento dos
Apelos especiais interpostos.
[...] (g.n.)
Encaminhados os autos à unidade de origem (fl. 569), a autoridade
administrativas competente prestou as informações requeridas por meio do Termo de Informação
Fiscal – Diligência (fls. 587/588), nos seguintes termos:
Analisando o processo e o pedido em diligência, passamos a discorrer sobre o assunto e
juntar comprovantes:
Item a e b)
A contribuinte apurou e recolheu tributos na sistemática de apuração pelo SIMPLES
FEDERAL, com Receita Operacional declarada de R$ 173.188,40 declarado na
Declaração Anual Simplificada, fls.16/19 do Processo 10909.002079/2005-56. Estes
tributos foram pagos, conforme extrato do Sistema SIEF Pagamentos, fls.584 do
Processo 10909.002079/2005-56.
Os valores apurados em Auto de Infração, são as Receitas Omitidas, e desta forma
nunca foram declarados e nem pagos. Presunção legal de omissão de receitas nos termos
do art.42 da Lei n° 9.430/96. Total de Receita Omitida no valor de R$ 3.071.753,90,
fls.269 a 275 do processo 10909.002079/2005-56, enquanto o valor declarado no
SIMPLES Federal, de Receita Operacional, foi de R$ 173.188,40.
Abaixo Planilha com informações da Declaração Simples Federal e do Sistema SIEF
Pagamentos:
PERÍODO
RECEITA
DECLARADA
TRIBUTOS
DECLARADO
TRIBUTOS PAGOS
Janeiro/2000
4.012,01
216,65
216,65
Fevereiro
14.408,20
778,04
778,04
Marco
22.611,20
1.221,00
1.221,00
Abril
30.558,95
1.650,18
1.650,18
Maio
16.881,80
911,61
911,61
Junho
14.538,00
785,05
785,05
Julho
6.697,00
361,64
361,64
Agosto
13.796,60
745,02
745,02
Setembro
5.267,00
284,42
284,42
Outubro
9.974,20
538,61
538,61
Novembro
16.240,40
876,98
876,98
Dezembro-2000
18.203,04
982,96
982,96
Total
173.188,40
9.352,16
9.352,16
Nos termos do art.30 da Lei n° 9.317/96, a inscrição no SIMPLES implica pagamento
mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições, c/c inciso II do art.23 da
mesma Lei:
"...II - no caso de empresa de pequeno porte:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

a) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea "a" do inciso II do art. 5o:
1 - 0,13% (treze centésimos por cento), relativo ao IRPJ;
2 - 0,13% (treze centésimos por cento), relativo ao PIS/PASEP;
3 - 1% (um por cento), relativo à CSLL;
4 - 2% (dois por cento), relativos à COFINS;
5 - 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento), relativos ás contribuições de
que trata a alínea "f 'do § 1o do art. 3o..."
Concluída esta diligência, cientificamos o contribuinte do resultado da mesma,
reabrindo-se o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre esta diligência.
[...]
Devidamente intimada a contribuinte deu-se por cientificada sem apresentar
qualquer consideração (fl. 589), o mesmo ocorrendo em face da Procuradoria da Fazenda
Nacional (fl. 596).
Na sequência o processo foi devolvido ao CARF para prosseguimento.
Tendo em vista que o conselheiro relator que proferiu o voto na resolução não se
encontra mais no colegiado, por encerramento de seu mandato, o processo foi submetido a novo
sorteio e distribuído a este relator.
É o relatório.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Os recursos especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela
contribuinte foram devidamente conhecidos por este colegiado por ocasião do julgamento dos
mesmos na sessão de 06 de outubro de 20201, quando foi proferida a Resolução no 9101-
000.098, nos seguintes termos:
Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, anteriormente já reconhecida pelo r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo arts. 7° e 15 da Portaria MF n° 147/2007, tratando de Apelo fundamentado
em contrariedade à lei.
Conforme relatado, a Contribuinte não se insurgiu contra o Recurso Especial do
Procurador.
Porém, a Fazenda Nacional em suas razões requer o afastamento da declaração de
ocorrência de decadência do IRPJ exigido da Contribuinte. Tal tema foi julgado pela
DRJ, não havendo Recurso de Ofício contra tal r. decisum, de modo que tal julgamento
tornou-se definitivo, restando a matéria preclusa.
Assim, considerando tal ocorrência e o silêncio da Parte recorrida, arrimado na hipótese
autorizadora do §1° do art. 50 da Lei n° 9.784/99, entende-se por conhecer parcialmente
do Apelo interposto.
Admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte
Reitera-se também a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte,
anteriormente já reconhecida pelo correspondente r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo arts. 15 da Portaria MF n° 147/2007.
Como já relatado, ainda que após intimação específica para tanto, não foram
apresentadas Contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Considerando tal circunstância, uma simples análise das ementas dos v. Acórdãos n°
105-14.566 e n° 105-15.906, trazidos como paradigmas para a singular matéria admitida
referente à decadência, já evidencia a notória divergência com o entendimento
estampado no v. Acórdão n° 103-23.361, ora recorrido.
Dessa forma, e reforçado na hipótese autorizadora do §1° do art. 50 da Lei n° 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 508 e 512.

1 Participaram daquela sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane
Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

Por não vislumbrar qualquer razão para a revisão do conhecimento dos recursos,
nos termos em que foram admitidos, voto no sentido de ratificar e convalidar a decisão do
colegiado proferida na Resolução no 9101-000.098.
Mérito
Conforme relatado a questão posta em discussão nos autos refere-se à aplicação
do instituto da decadência aos créditos tributários atinentes às contribuições ao PIS, Cofins e
CSLL.
A PFN, em seu recurso, questiona o reconhecimento da decadência pelo acórdão
recorrido em relação à contribuição ao PIS, alegando que a aplicação do art. 150, § 4o do CTN
não prescinde da comprovação da existência da referida contribuição, o que não estaria
espelhado nos autos.
Por outro lado, a contribuinte alega que o prazo decadencial relativo às exigência
da CSLL e da Cofins devem obedecer ao prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN e não no art. 45
da Lei no 8.212/1991.
Com relação ao recurso da PFN, embora o (ex)conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, relator da Resolução referida tenha identificado a existência de indício de que teria
ocorrido pagamento antecipado do PIS, consoante as informações espelhadas na Declaração
Anual Simplificada apresentada pela contribuinte, entendeu que seria prudente a conversão do
julgamento em diligência para que a unidade de origem da RFB atestasse a situação.
No que tange ao pleito da contribuinte em seu recurso, o d. relator da Resolução
no 9101-000.008, assim se pronunciou:
Em relação ao Recurso Especial da Contribuinte, cuja a matéria admitida versa sobre a
norma que regeria a decadência dos créditos de CSLL e COFINS, esta, em suma, alega
que seria aplicável o teor do §4° do art. 150 do CTN e não a regra do art. 45 da lei n°
8.212/91, da forma como procedeu o v. Acórdão recorrido. Seu fundamento é bem
sucinto, calcado em jurisprudência administrativa dos E. Conselhos de Contribuinte.
Ora, tal tema não demanda maiores elucubrações e divagações, vez que é objeto da
Súmula Vinculante n° 08 do E. Supremo Tribunal Federal:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Além disso, como já visto na apreciação do Recurso Especial fazendário, a matéria
também foi tratada no REsp n° 973.733/SC, julgado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73. Ambas as ocorrências são tratadas
no art. 62 do Anexo II do RICARF vigente, devendo os referidos entendimentos dos E.
Tribunais Superiores ser observados nos julgamentos procedidos por este E. CARF.
Desse modo, realmente, merece reforma o v. Acórdão n° 103-23.361, o qual se
alicerçou em norma declara inconstitucional para afastar a alegação de decadência da
CSLL e da COFINS, também colidindo com o precedente firmado pelo E. STJ.
Ocorre que, mesmo não havendo dúvida sobre a necessidade de afastamento da
aplicação do art. 45 da lei n° 8.212/91, à luz daquilo decidido no REsp n° 973.733/SC, a
determinação da aplicação do prazo decadencial contido no art. 150, §4°, do CTN ou da
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

regra do art. 173, inciso I, do mesmo Compêndio, depende da prova de pagamento
antecipado do tributo devido, ou de seu constituição eficaz pelo contribuinte, durante o
período colhido na Autuação.
Como também visto anteriormente, na análise das razões do Apelo fazendário, não há
qualquer elemento nos autos que, de forma satisfatória, comprove (ou infirme) a
existência de recolhimento de tributos pela Contribuinte no período autuado ou mesmo
a constituição definitiva de créditos de CSLL e COFINS - apenas um considerável
indício, expressado pelas Fichas da DAS apresentadas durante a fiscalização.
Desse modo, o Recurso Especial da Contribuinte também carece da prova minimamente
necessária para permitir a conclusão procedência (ou improcedência) das suas
alegações, que justificariam a pretensão de aplicação do §4° do art. 150 do CTN no
computo do prazo decadência das Contribuições em questão.
[...] g.n.
A autoridade administrativa responsável confirmou a existência de tributos
declarados e pagos nos períodos examinados por meio do sistema unificado no Simples,
conforme art. 3oda Lei no9.317/1996, que engloba as ditas contribuições em discussão (PIS,
Cofins e CSLL).
O relator do acórdão recorrido assim posicionou-se sobre a alegação de
decadência das contribuições trazida no recurso voluntário, verbis:
Decadência
Em que pese a Decisão recorrida haver reconhecido a decadência do IRPJ, com base no
artigo 150, IV, do CTN, para os fatos geradores do IRPJ, anteriores a 31 de julho de
2000, não o fez para as contribuições, por entender que a elas se aplica o prazo
decadencial de 10 anos (art. 45, I, da Lei 8.212/1991).
Não é assim que penso.
E, nem a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, que tem sistematicamente adotado
entendimento de que o artigo 150, IV, do CTN, se aplica tanto para os tributos quanto
para as Contribuições, a exemplo das decisões consignadas nos acórdãos 01-03.386, 01-
03.391 e 01-03.385, cujas ementas abaixo transcrevo:
[...]
Destarte, tendo em vista que os autos de infração somente foram lavrados e deles
tomou conhecimento o sujeito passivo, em 27/07/2005, não há como deixar de se
reconhecer e declarar a superveniência da decadência em relação aos fatos
geradores ocorridos até 30 de junho de 2000, também, para as contribuições, uma
vez que, este Conselho e o próprio Supremo Tribunal Federal, já pacificou
entendimento de que as Contribuições Sociais, após a promulgação da Constituição de
1988, estão submetidas ao prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional,
eis que as chamadas Contribuições são, também, uma de forma de tributo e corno tal,
cabe, somente à Lei Complementar, estabelecer normas gerais de direito tributário, não
sendo, portanto, a lei ordinária, o meio correto para definir regras gerais em matéria de
tributos, como a decadência, por exemplo.
E, a novel Carta Politica, diversamente da Carta de 1967, definiu quais são essas regras
gerais como sendo: obrigação, lançarnento, crédito, prescrição e decadência tributários.
O Suprerno Tribunal Federal, por meio da ADIN l-102-2 DF sufragou tal entendimento.
No julgamento do RE 138.284 CE, o Sr. Ministro Carlos Mário Velloso deixou
consignado no voto condutor do aresto importante classificação das espécies tributárias:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.576 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002079/2005-56

[...]
Assim, não poderia a Lei 8.2l2/91 - lei ordinária que é - legislar sobre matéria de
competência restrita de Lei Complementar-.
O colegiado a quo reconheceu a decadência apenas em face da contribuição ao
PIS, afastando a decadência em relação à CSLL e a Cofins, conforme se colhe da decisão
registrada no acórdão recorrido, verbis:
ACORDAM os membros da TERCEIRA CÂMARA DO PRIMEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nulidade e",
no mérito, por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso para
excluir o PIS lançado até o fato gerador ocorrido em 30/06/2000 (inclusive) em
função da decadência, vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Antônio Bezerra Neto e Luciano de Oliveira Valença (Presidente), negaram
provimento. Por voto de qualidade foram mantidos os lançamentos da COFINS, da
CSLL e da contribuição previdenciária, vencidos os Conselheiros Alexandre Barbosa
Jaguaribe (Relator), Márcio Machado Caldeira, Antonio Carlos Guidoni Filho e Paulo
Jacinto do Nascimento, que entenderam devida a exclusão por decadência até o fato
gerador 30/O6/2000 (inclusive), nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado. Designado parar redigir o voto vencedor o Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto.
Desta feita, considerando que o colegiado recorrido havia reconhecido a
decadência da contribuição ao PIS para os fatos geradores ocorridos até 30 de junho de 2000,
aplicando o disposto no art. 150, §4o do CTN àquela contribuição e considerando comprovada a
existência de pagamento antecipado nos autos, deve ser mantida a decisão, negando-se
provimento ao recurso especial da PFN.
Em sentido oposto, considerando-se que o prazo aplicável também para a CSLL e
a Cofins é o previsto no art. 150, § 4o do CTN e que restaram comprovados os recolhimentos
antecipados dessas contribuições no período, deve ser dado provimento ao recurso especial da
contribuinte para reconhecer a decadência do lançamento das contribuições a Cofins e CSLL
com relação aos fatos geradores ocorridos até 30 de junho de 2000.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos especiais interpostos
e, no mérito, por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e por dar
provimento ao recurso especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 611
DF CARF MF
Original